Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735210-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINAI INVESTIMENTOS S/A RECORRIDO: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA VENDEDORA PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO IRREPARÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO DECENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. I – A competência da Justiça do Distrito Federal decorre de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça Federal que afastou a legitimidade da CEF do polo passivo quando não for agente executor, limitando-se na demanda em exame a atuar como agente financiador. II – O decreto de rescisão do contrato de compra e venda, pelo programa Minha Casa Minha Vida, decorre logicamente do pedido de restituição dos valores desembolsados para o pagamento do bem imóvel devido ao inadimplemento por vícios de construção irreparáveis. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, art. 322, § 2o, do CPC. Improcede a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita. III – Improcede alegação de prescrição porquanto o prazo é decenal para pretensões deduzidas em face de relações contratuais e os efeitos do inadimplemento. IV – A autora não demonstrou a manifesta violação aos arts. 109, inc. I, da CF, e 45 e 492 do CPC a autorizar a desconstituição do título judicial, art. 966, inc. V, do CPC, e a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V – Julgado improcedente o pedido rescisório. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso I, da Lei 5.010/66, sob o argumento de que o juízo que deveria ter efetuado a rescisão seria o juízo federal, por envolver direitos de empresa federal, e não o juízo do Distrito Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 492 do CPC, porquanto foi deferido pedido não veiculado pela parte recorrida; d) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC, porque os embargos de declaração opostos possuem nítido propósito de prequestionamento, mostrando-se indevida a fixação de multa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 10, inciso I, da Lei 5.010/66, e 492 do CPC. Isso porque o órgão julgador assentou: 19. A CEF foi excluída da lide mediante decisão proferida pela Justiça Federal, transitada em julgado, sob o fundamento de que neste contrato, a CEF atuou como agente financiador e não como agente executor da obra, por isso não compõe o polo passivo de demandas fundamentadas em vícios de construção do imóvel. A r. decisão está embasada em precedentes do STJ, no sentido de distinguir a atuação do agente executor ou simplesmente financiador, quando então não compõe o polo passivo de demandas envolvendo o contrato de compra e venda. 20. Nesse contexto, se evidencia a competência absoluta da Justiça do Distrito Federal observado que a ação se fundamenta em vício irreparável de construção demonstrado (id 52203850, pg 54) registro do Corpo de Bombeiros aos poderes públicos locais e notificação da Prefeitura da cidade Águas Lindas do Goiás para desocupação imediata (id 52203850, pág. 71) ... O alegado julgamento extra petita não ficou configurado pois o decreto de rescisão do contrato firmado entre vendedora e comprador, pela r. sentença, decorre logicamente do pedido de restituição dos valores desembolsados para o pagamento do bem imóvel, pois demonstrada a quebra contratual por inadimplemento ocorrido por força dos vícios irreparáveis de construção. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, art. 322, § 2o, do CPC, por conseguinte a rescisão engloba o pedido de reconhecimento do inadimplemento absoluto e retorno das partes ao estado anterior ao do contrato. (Id 62579965). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração opostos são manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023